Tribunal: TJES
Processo: 0003700-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003700-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELTON GREYCK E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003700-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELTON GREYCK E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. EXCESSO NOS MEIOS EMPREGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal. Precedentes STJ.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003700-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELTON GREYCK E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Helton Greyck e Silva (Id. 5991554), em face sentença de fls. 218/222-v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nos termos do art. 345 do CPB e art. 14 da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requereu sua absolvição alegando legítima defesa patrimonial.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 08h:55min, no bairro Ponta da Fruta, município de Vila Velha/ES, o denunciado HELTON GREYCK E SILVA, consciente e voluntariamente, portava 01 (um) revolver, marca Rossi, calibre .38 S&W, em perfeitas condições de uso e carregada com 06 (seis) munições,
em coautoria com outros indivíduos não identificados
, a fim de constranger as vítimas Adiléia Borges Dias, Rita de Cassia Alves Teixeira e José Milton Fortunato,
mediante
grave ameaça
, a fazer o que a lei não manda, consistente em proibi-las de utilizarem seus imóveis e terrenos ou deixá-los (vide Boletim Unificado às fis. 23128, Auto de Apreensão à fl. 17 e Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo à fl. 18).

Narram os autos que, nas condições de data, hora e local mencionados, o denunciado HELTON GREYCK E SILVA, reunido a mais dois indivíduos, com emprego de arma de fogo, constrangeu as vítimas Audiléia Borges Dias, Rita de Cassia Alves Teixeira e José Milton Fortunato, além de outras que não se apresentaram na DEPOL, mediante graves ameaça, obrigando-as a abandonarem seus terrenos.

Consta dos autos que o denunciado ingressou nos terrenos da vítimas, já iniciando, de forma ameaçadora, com auxílio de outros indivíduos, serviços do tipo terraplanagem e a remoção de qualquer coisa que obstaculizasse o acesso ao terreno alheio, como plantas e cercas.
Não bastasse o ato esbulhatório, o denunciado o fez mediante o emprego de arma de fogo e à companhia de mais dois indivíduos, constrangendo as vítimas, uma a uma, a retirar-se de suas propriedades, proferido ameaças graves do tipo: "se vocês não desocuparem os terrenos vou
dar um jeito de vocês sumirem"
(fl. 03).

A materialidade e autoria delitivas comprovada por meio do Auto de Apreensão de fl. 20; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21; Boletim Unificado de fls. 26/31; Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 53/58 e Laudo de Exames de Material Bélico de fls. 123/126, à luz dos depoimentos prestados.

Em sede judicial (mídia de fl. 188), as testemunhas Policiais Militares João Carlos Rosa Vaz e Ugo Vilen Brasil confirmaram que
havia recorrentes
conflitos
referentes à propriedade do terreno em questão. No dia dos fatos foram acionados, uma vez que o apelante estava ameaçando as vítimas e estava portando uma arma de fogo. Ao chegarem no local, os policiais
solicitaram
ao apelante o registro da arma, entretanto, este não possuía posse ou registro. Dessa forma, os policiais recolheram o artefato bélico e conduziram o recorrente à
delegacia
.

A vítima Adileia Borges Dias, em juízo (mídia de fl. 188), informou que chegou no terreno após os fatos terem ocorrido, mas naquele mesmo dia o apelante havia derrubado uma cerca do seu terreno, além de “passar a máquina em tudo”. Por fim, a vítima asseverou que
o recorrente falou para as pessoas que estavam no local que
elas deveriam “sumir”, caso contrário algo de ruim poderia acontecer com elas
.

Em sede judicial (mídia de fl. 188), a vítima Rita de Cassia Alves Teixeira informou que no dia dos fatos, quando chegou na rua do terreno,
o apelante estava em um
trator, “correndo atrás do seu Milton”, que também havia comprado um terreno no
local, querendo matá-lo
. A vítima informou que o recorrente já a ameaçou várias vezes,
asseverando que iria cortar sua cabeça e jogar no rio
. Afirmou também que
o
apelante andava armado o tempo todo, colocando as pessoas para fora do terreno
. Ainda, a vítima informou que no dia dos fatos,
o apelante colocou a mão em sua
cintura, demonstrando estar armado, e asseverou à vítima que “se ela colocasse o
pé no terreno iria atirar na cara dela”
. Por fim, após a polícia chegar no local, o apelante foi abordado e foi indagado a ele se possuía porte de arma, tendo ele negado.

Em seu interrogatório (mídia de fl. 188),
o apelante confessou o delito de porte
ilegal de arma de fogo
, mas negou os demais fatos a ele imputados.

A comprovação de que o Apelante supõe ser legítima sua pretensão se faz pela juntada do Contrato de Cessão de Direitos Possessórios de Bem Imóvel de fis. 130-132, que demonstra a propriedade da área do Loteamento Solar de Vênus objeto de litígio, o Termo de Acordo Extrajudicial de fis. 133-134, em que a vítima Rita de Cássia e o autor reconhecem os limites entre suas respectivas áreas territoriais, Ação Judicial de Manutenção de Posse n°. 0004044-26.2021.8.08.0035.

Não é possível acolher a pretensão da legítima defesa pois o Apelante não e valeu "moderadamente dos meios necessários" (art. 25 do CP) ou, conforme previsto do direito civil, do desforço imediato (art. 1210, §1º). Em caso de resistência por parte daquele que se diz esbulhador ou turbador da posse, é preciso que o pretenso possuidor se valha dos meios institucionais para reaver seu direito. O uso de armas, trator e outras violências que culminam em ameaças de morte não pode ser compreendido no contexto das permissões legalmente conferidas ao indivíduo. Indo além, o Apelante procedeu, até mesmo, à destruição das benfeitorias realizadas pelas vítimas.

Pela jurisprudência do STJ, vemos que "O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem." (AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Não estando configurados os requisitos acima, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.